Tribunal: TCU
Processo: 018.950/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida em acórdão proferido em sede de processo de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1577/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no Regimento Interno, arts. 16, inciso V, e 243, em: 9.1. firmar entendimento de que o tempo de aluno-aprendiz, sem vínculo empregatício com as instituições de ensino públicas: 9.1.1. somente pode ser considerado, para fins de aposentadoria estatutária, se exercido até 26/2/1967, véspera da publicação do Decreto-Lei 200; 9.1.2. apenas servidores que tenham sido regidos pela Lei 1.711/1952 fazem jus ao cômputo desse tempo; 9.1.3. independentemente da data da aposentação, é indispensável a comprovação do efetivo labor na execução de encomendas para demonstrar a condição de aluno-aprendiz, como já mencionado no Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário e corroborado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes MS 31.518 (rel. Ministro Marco Aurélio; julgado pela Primeira Turma em 7/2/2017) e MS 32.859 MC (apreciado monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio em 17/5/2014); 9.1.4. eventuais certidões emitidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para aposentadorias concedidas até a data de publicação desta deliberação, concernente ao tempo de aluno-aprendiz e nas quais tenham sido considerados tempo de serviço a partir de 27/2/1967, somente serão aceitas para servidores que tenham sido regidos pela Lei 1.711/1952 e mediante pagamento de contribuição previdenciária, ainda que de forma indenizada, hipótese na qual esse tempo será equiparado a tempo privado, uma vez em dissonância com as disposições do art. 111 do Decreto-Lei 200/1967; 9.2. firmar entendimento de que a averbação de tempo de aluno-aprendiz com vínculo de emprego com a administração pública: 9.2.1. requer comprovação mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada pela instituição de ensino pública; 9.2.2. somente é aceitável se decorrente de serviço prestado até a promulgação da Constituição de 1988, que estendeu a todos os cargos e empregos públicos a exigência de prévia aprovação em concurso público; 9.3. sem prejuízo das diretrizes estabelecidas no Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário , aplicáveis a todos os atos de aposentadoria já emitidos e ainda não apreciados, o entendimento constante dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1 e 9.2.2 é aplicável às aposentadorias concedidas à conta do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Federais (RPPS Federal) a partir da publicação desta deliberação; 9.4. determinar à Secretaria Federal de Controle Interno que, sem prejuízo das orientações constantes do Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário : 9.4.1. oriente os diversos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFT) no sentido de que: 9.4.1.1. a emissão de certidão de tempo de aluno-aprendiz sem lastro em prova documental pode gerar responsabilização do gestor pelos danos causados à administração e aplicação de multa; 9.4.1.2. a emissão de certidão de aluno-aprendiz relativa a tempo de serviço prestado a partir de 27/2/1967 requer a existência de vínculo de emprego, comprovado mediante CTPS devidamente assinada; 9.4.2. oriente os diversos órgãos e entidades do Poder Executivo, inclusive as Forças Armadas, sobre o entendimento firmado nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1 e 9.2.2, aplicável às concessões de aposentadorias à conta do RPPS Federal ou de benefícios para os quais seja considerado o tempo de serviço público, sem prejuízo das diretrizes fixadas no Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário ; 9.5. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo que inclua, em futuro plano de auditoria, fiscalização a ser realizada nos IFT para que sejam averiguados os procedimentos adotados para a emissão certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz, inclusive seu lastro documental, tendo em vista as diretrizes estabelecidas no Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário e os entendimentos firmados neste acórdão; 9.6. encaminhar cópia integral desta deliberação à Advocacia-Geral da União; ao Ministério da Previdência Social; ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria Especializada junto a essa entidade; à Secretaria Federal de Controle Interno e à Comissão de Jurisprudência desta Corte.